Tribunal: TJPA
Processo: 0820411-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820411-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENSINA PROFISSOES E IDIOMAS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ensina Profissões e Idiomas Ltda. contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto. O recurso originário buscava a concessão de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução nº 0881910-82.2024.8.14.0301, cuja ação principal foi extinta sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença no processo principal, que extingue a ação sem julgamento do mérito, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença que extingue o processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois ausente interesse recursal atual e útil.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença, ao resolver o mérito ou extinguir o feito, esvazia a eficácia de decisões interlocutórias anteriores, ensejando a perda superveniente de objeto de recursos que as atacam.

5.

A alegação da parte agravante quanto à necessidade de apreciação do pedido de justiça gratuita não se sustenta, pois, extinto o feito originário, inexiste objeto para tal análise, podendo a pretensão ser renovada em futura demanda.

6.

Inexistem vícios na decisão agravada que justifiquem sua reforma, tampouco se verifica qualquer violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que extingue o processo principal sem resolução do mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória antecedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29/04/2019, DJe 08/05/2019; STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1805053/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ensina Profissões e Idiomas Ltda., contra a decisão monocrática exarada no ID nº 24128103, a qual deixou de conhecer do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de que, em consulta ao sistema do PJe de primeiro grau, constatou-se a superveniência de sentença de mérito no processo principal (Autos de Embargos à Execução nº 0881910-82.2024.8.14.0301), o que tornou prejudicada a análise do agravo originário.

E ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ensina Profissões e Idiomas Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos de Embargos à Execução nº 0881910-82.2024.8.14.0301. Em consulta ao sistema PJE, constatou-se sentença de mérito superveniente na ação principal, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento perde seu objeto em razão de sentença superveniente no processo principal, que julgou a ação extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil determina que o relator não conhecerá de recurso prejudicado, inadmissível ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal torna inútil a análise do agravo de instrumento, pois o provimento ou desprovimento do recurso não terá efeitos práticos sobre o litígio.

3.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica a perda de objeto em situações semelhantes, considerando que sentenças de mérito no processo principal tornam prejudicados recursos que discutam decisões interlocutórias anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 416569 PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29/04/2019, DJe 08/05/2019.

Em suas razões (ID nº 24194993), a agravante sustenta, em síntese: (i) que o indeferimento da gratuidade de justiça baseou-se em equivocada análise documental, desconsiderando os elementos probatórios da hipossuficiência econômica da empresa; (ii) que o indeferimento da justiça gratuita configura violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º); (iii) que a mera constituição de advogado particular não desautoriza, por si só, a concessão do benefício; (iv) que a simples declaração de insuficiência financeira goza de presunção legal, sendo desnecessária, a princípio, a apresentação de documentos adicionais; (v) ao final, pleiteia a devolução do prazo para interposição do recurso, a reabertura do processo para apresentação de razões recursais, a concessão da justiça gratuita e o julgamento do mérito da controvérsia.

Em contrarrazões acostadas ao ID nº 25371541, o
Banco do Brasil S.A.
defende, em apertada síntese: (i) que a superveniência da sentença de mérito extinguindo o feito de origem sem julgamento do mérito tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto; (ii) que, por consequência, é irretocável a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso; (iii) que o Agravo Interno está destituído de argumentos minimamente aptos a infirmar a decisão agravada; requer, ao final, a negativa de provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar se há razão para a reforma da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820411-30.2024.8.14.0000, a qual, com fundamento no art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer do recurso, ante a superveniência de sentença no processo principal, tornando prejudicado o objeto do agravo originário.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores tem sedimentado, de forma uníssona, que a prolação de sentença no feito principal, com resolução do objeto da controvérsia, enseja a perda superveniente de interesse recursal quanto a decisões interlocutórias pretéritas. Nesse sentido, além do precedente já citado na decisão monocrática, cito outros:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2 . No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. As questões concernentes aos pressupostos processuais e às condições da ação são matérias de ordem pública, motivo pelo qual podem ser cognoscíveis de ofício nesta Corte, sem que isso implique supressão de instância. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.397.660/MS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/8/2018. 4. Caso concreto em que resta caracterizada a perda superveniente do objeto do subjacente agravo de instrumento, uma vez que após a sua interposição pela UNIÃO, e antes mesmo de seu julgamento pelo Tribunal de origem,
foi prolatada sentença extinguindo o processo principal (de execução), por inexigibilidade da obrigação de fazer.

4. Embargos de declaração rejeitados. Feito chamado à ordem para, de ofício, ser declarado prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente de seu objeto, com sua extinção sem a resolução do mérito
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1805053 PE 2019/0081155-8, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, OBJETIVANDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO. RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
QUESTÃO SUBSIDIÁRIA SURGIDA NO CURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, DO RECURSO ESPECIAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão do Juízo de primeiro grau, proferida nos autos do Processo nº 0009397-83.2007.4.05 .8400, que indeferiu seu pedido para que fosse dado prosseguimento à execução em relação aos valores incontroversos não impugnados nos embargos à execução da União, dentre os quais se inseriam os honorários advocatícios contratuais firmados em 20% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. 3. Demonstrado o equívoco da assertiva contida no acórdão embargado, no sentido de que a alegação de perda superveniente de objeto do subjacente agravo de instrumento, bem como do próprio recurso especial, em face do julgamento dos embargos opostos à execução em tela, não teria sido acompanhada de prova idônea a demonstrar a veracidade dessa alegação, torna-se necessário o enfrentamento desta questão. 4. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores.São Paulo: RT, 2003)' (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206)" (AgInt no AREsp 1.606.172/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 20/11/2020). 5. Quando da oposição dos embargos de declaração de fls. 181/184, o Município de São Gonçalo do Amarante/RN fez juntar aos autos documento (movimentação processual referente aos embargos à execução em tela) que noticia o trânsito em julgado da sentença que acolhera em parte os embargos à execução da União. 6. Conquanto, em princípio, a movimentação processual extraída do sítio do Tribunal de origem na internet não tenha caráter oficial, mas tão somente informativo, fato é que a veracidade das informações ali contidas em nenhum momento foi impugnada pela União. 7. Diante da notícia do trânsito em julgado da sentença que resolveu os referidos embargos à execução, efetivamente houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, via de consequência, do recurso especial da União, restando prejudicado o exame da referida questão subsidiária concernente à possibilidade, ou não, de destaque dos honorários advocatícios contratuais. 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto do subjacente agravo de instrumento e, via de consequência, declarar prejudicado o recurso especial da União (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1481141 RN 2014/0236939-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021) (grifos nossos).

A argumentação da agravante concentra-se na tese de que a análise do seu pedido de justiça gratuita deveria se sobrepor ao reconhecimento da perda superveniente do objeto, sob a justificativa de que essa negativa comprometeria seu acesso à justiça. Todavia, tal assertiva não resiste à análise técnica.

Com efeito, uma vez declarada extinta a ação originária, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (conforme consulta aos autos originários no PJe), desaparece qualquer interesse processual útil na manutenção do agravo, eis que não subsiste mais a decisão interlocutória que lhe deu ensejo.

De igual modo, os pedidos subsidiários de devolução de prazo recursal e reabertura do processo não encontram respaldo jurídico, pois eventual irregularidade procedimental – que não se verifica nos autos – não teria o condão de reviver objeto processual extinto por sentença.

Por fim, cumpre esclarecer que a discussão acerca da gratuidade de justiça poderá, eventualmente, ser renovada em nova demanda, se demonstradas as condições legais para tanto, não havendo prejuízo irreparável à parte.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025